Tribunal: TJMT
Processo: 1009584-73.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009584-73.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO LUIZ DE SOUZA - CPF: 304.783.321-49 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1009584-73.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1009584-73.2023.8.11.0006

Recorrente:
Mato Grosso Previdência–MTPREV
.

Recorrido:
Paulo Luiz de Souza
.

EMENTA

RECURSO

INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE
– ALTERAÇÃO LEGISLATIVA -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTAMENTO DA LC FEDERAL N.o 13.954/2019 – ACO N.o 3396 JULGADA PELO STF – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2o, § 8o, DA LC ESTADUAL N.o 202/2004 – SÚMULA N.o 12 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No julgamento da ACO n.o 3396, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as questões atinentes à aposentadoria dos militares estaduais e seu regime jurídico, incluída a fixação da forma de incidência de contribuição previdenciária sobre sua remuneração e proventos. Ademais, conforme a Súmula 12 desta Turma Recursal Estadual, tem-se que:
“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396”.
A contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvada a hipótese de reconhecido déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, quando a base de cálculo da contribuição poderá ser a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1009584-73.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1009584-73.2023.8.11.0006

Recorrente:
Mato Grosso Previdência–MTPREV
.

Recorrido:
Paulo Luiz de Souza
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Mato Grosso Previdência–MTPREV
.

Ação:

Declaratória cumulada com Restituição de Descontos Previdenciários Indevidos
.

Origem:
Juizado Especial
Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (Id.
219715789)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais e declarou
a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do autor, incidindo somente no que superar o teto da previdência social. Ademais, condenou a autarquia recorrente a devolver a soma dos descontos incidentes a partir de 07/2020.

Recurso Cível Inominado
(Id. 219715794
)
:

o recorrente assevera que a fundamentação da sentença considerou como se fosse caso de descontos previdenciários sobre verbas remuneratórias eventuais, inclusive citando o Tema n.o 163 do STF, que em nada se aplica ao presente caso, uma vez que o autor busca que seja aplicado o § 18o do art. 40 da Constituição Federal, que é restrita aos servidores civis. Além disso, defende a legalidade dos descontos efetuados e pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
219717650):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1009584-73.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1009584-73.2023.8.11.0006

Recorrente:
Mato Grosso Previdência–MTPREV
.

Recorrido:
Paulo Luiz de Souza
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexigibilidade de

Contribuição Previdenciária cumulada com Restituição de Descontos Indevidos
proposta por Paulo Luiz de Souza em face de

Mato Grosso Previdência
–MTPREV.

De início, diferentemente do que restou consignado na sentença recorrida, verifica-se que, na presente ação, a parte autora não requer a desconsideração dos descontos previdenciários incidentes sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, no que tange às
vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias
.

A demanda, em verdade, fundamenta-se no § 18o do artigo 40 da Constituição Federal, que trata da contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social, segundo consta da narrativa inicial (Id. 219715767):

“(...)

O(a) requerente é servidor(a) militar aposentado(a) e embora determine a Constituição Federal em seu art. 40, § 181 , que somente incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, essa diretriz não é observada pelos requeridos tendo em vista que os descontos são realizados sobre o valor total dos proventos recebidos a título de aposentadoria do(a) requerente.

Nesse viés, embora disposição expressa na Constituição Federal (art. 40, § 18), há alguns anos vem sendo cobrado do(a) requerente contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, o que até o mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte) não ocorria, tendo em vista que até então a cobrança da contribuição previdenciária era limitada a diferença que ultrapassava o teto da previdência social”.

C
inge-se a controvérsia, portanto, em definir qual a alíquota aplicável para fins de incidência previdenciária em relação à remuneração percebida pelo demandante, militar da reserva remunerada dos quadros estaduais.

O tema em questão ensejou inúmeras controvérsias em todo o país, até ser pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) n.o 3396, oportunidade em que restou assentado que os militares estaduais integrantes de regime próprio de previdência devem ter a respectiva contribuição previdenciária fixada por legislação do referido Estado, não sendo a União competente para legislar nessa seara específica.

Desse modo, vislumbra-se a legalidade de aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) pelo ente público estadual aos servidores militares estaduais, com espeque no artigo 2o da LC Estadual n.o 202/2004, com redação dada pela LC Estadual n.o 654/2020, e no artigo 149, § 1o, da Constituição Federal.

Registre-se que, após inúmeros debates, consolidou-se,

também, pelas Turmas Recursais o entendimento de que compete ao Estado de Mato Grosso fixar alíquota própria para descontos previdenciários sobre os vencimentos de seus servidores.

Nesse sentido, há inúmeros precedentes: N.U 1000957-54.2020.8.11.9005,
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
, DJE 20/04/2021; N.U. 10002131220218110053,
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
, DJE 30/08/2022; N.U. 10328536420208110001,
LUCIA PERUFFO
, DJE 06/08/2021; N.U. 10097006220218110002,
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
, DJE 26/10/2022; N.U. 10024876720208110025,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, DJE 15/12/2021).

Por fim, a matéria foi pacificada mediante edição da Súmula n.o 12 desta Turma Recursal Estadual:

“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396”.

O E. TJMT também já se manifestou sobre a temática:

“A superveniência do julgamento da Ação Cível Originária no 3396/MT pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a incompatibilidade constitucional da Lei no 13.954/2019, que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, torna aplicável o disposto no § 8o do art. 2o da Lei Complementar estadual no 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria, e afasta, por consequência, os requisitos legais que anteriormente autorizaram a concessão da liminar no mandado de segurança, impondo a sua revogação.
(Agravo Interno 1013270-96.2020.8.11.0000, DES (A).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Julgado em 04/03/2021)”.

Com efeito, constata-se haver competência por parte do Estado de Mato Grosso para legislar e fixar alíquota previdenciária diversa da federal, com aplicação no âmbito do funcionalismo estadual.

Ausente, portanto, ilegalidade na alíquota aplicada pelo ente estadual.

Quanto à base de cálculo utilizada pelo ente estadual, porém, verifico que é necessária a adequação, mantendo-se, por isso, a procedência parcial da ação.

Isso porque, de fato, o desconto a título de contribuição previdenciária somente era considerado legítimo, em relação aos servidores inativos, sobre a parcela de seus proventos que superasse o teto máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 40, § 18, da CF, e art. 2o, II, da LC Estadual n.o 202/2004).

Com o advento da Emenda Constitucional n.o 103/2019, foi acrescido ao artigo 149 da Constituição Federal o seguinte dispositivo:

“§ 1o-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”.

No âmbito estadual, a mesma previsão foi repetida pela LC n.o 654/2020, que acresceu ao art. 2o da LC n.o 202/2004 a seguinte redação:

“§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo”.

Diante disso, a contribuição previdenciária não pode ser recolhida indistintamente sobre a totalidade dos proventos do autor, razão pela qual persiste o direito da parte ao recebimento dos valores descontados a maior em decorrência da aplicação de base de cálculo errônea pelo ente estadual, observadas as alíquotas em vigência para os militares aposentados, em cada período.

Este é, aliás, o entendimento adotado pelo E. TJMT em casos análogos: N.U. 10183946020208110000, Relatora
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022.

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – MILITAR ESTADUAL APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTAMENTO DA LC FEDERAL No 13.954/2019 – ACO No 3396 JULGADA PELO STF – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2o, § 8o, DA LC ESTADUAL No 202/2004 – SÚMULA No 12 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – montante dos proventos que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou que superar 1 salário mínimo, em caso de déficit atuarial do regime próprio de previdência estadual – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No julgamento da ACO no 3396, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as questões atinentes à aposentadoria dos militares estaduais e seu regime jurídico, inclusa a fixação da forma de incidência de contribuição previdenciária sobre sua remuneração e proventos.

Assim, conforme a Súmula 12 desta E. Turma Recursal Estadual, tem-se que: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396”.

A contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvada a hipótese de reconhecido déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, quando a base de cálculo da contribuição poderá ser a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1042301-27.2021.8.11.0001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto
,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença e reconhecer a legalidade das alíquotas aplicadas pelos requeridos quanto à contribuição previdenciária do demandante, devendo ser observada a base de cálculo correspondente à parcela dos seus proventos que ultrapassar o salário mínimo vigente em cada ano, conforme arts. 149, § 1-A da Constituição Federal, e 2o, § 5o, da LC Estadual n.o 202/2004, ficando determinada a restituição dos valores cobrados a maior a partir de 07/2020, atualizados monetariamente, nos termos fixados na sentença e comprovados na fase de cumprimento.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024